Tribunal: TJDFT
Processo: 0726876-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO. DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO DEMONSTRADA.
1. Na hipótese, o juízo suscitado entende que o juízo suscitante é prevento para processar a ação de revisão de alimentos porque esse teria proferido sentença sem mérito em ação revisional precedente envolvendo as mesmas partes. Todavia, referido feito foi extinto por ter sido constatada a litispendência com outra demanda.
2. Em se considerando que o processo de origem não retrata repetição de ação anterior, mas sim uma nova ação com pedido de revisão de alimentos, no qual busca o autor a redução da pensão fixada na ação primeva, já transitada em julgado, não há falar em distribuição por dependência com aquela que foi extinta sem exame de mérito por litispendência. Tal realidade não se enquadra no rol do art. 286 do CPC.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.